Tribunal: TJSP
Processo: 1023324-59.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Competência do Juízo cível comum para conhecimento e processamento de ação de reintegração de posse lastreada em contrato de arrendamento mercantil de bens móveis que é determinada pela própria Lei de Falências, conforme art. 49, § 3o. Manutenção do bem na posse da devedora. Impossibilidade. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Competência do Juízo cível comum para conhecimento e processamento de ação de reintegração de posse lastreada em contrato de arrendamento mercantil de bens móveis que é determinada pela própria Lei de Falências, conforme art. 49, § 3o. Manutenção do bem na posse da devedora. Impossibilidade. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.